Tribunal: TJES
Processo: 0000240-45.2016.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000240-45.2016.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAPHAEL DO NASCIMENTO BASONI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000240-45.2016.8.08.0061 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RAPHAEL DO NASCIMENTO BASONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAPHAEL DO NASCIMENTO BASONI
, por inconformado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Vargem Alta, que indeferiu o pedido de realização de perícia nas interceptações telefônicas realizadas durante a investigação.

A defesa do recorrente apresentou suas razões recursais pleiteando a reforma da r. decisão de 1º grau no sentido de que seja determinada a realização de perícia nos áudios obtidos no procedimento de interceptação telefônica.

Compulsando o apartado, verifico que o Apelante foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, II e IV (duas vezes) e artigo 121, §2º, incisos I, II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos c/c artigo 29, todos do Código Penal.

Dentre as diligências investigativas efetuadas para a colheita de provas, foram realizadas interceptações telefônicas com a devida autorização judicial.

Em sede de resposta à acusação, o acusado pugnou pela realização de perícia no disco rígido do aparelho denominado “Guardião”, a fim de apurar
“se as vozes são mesmo pertencentes aos interlocutores, se há cortes ou edições nas gravações ou se há algum defeito na mídia”.

O pedido foi indeferido pelo magistrado de primeira instância, inconformado com a decisão, interpôs o recorrente o presente recurso de Apelação.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o sistema processual penal vigente se orienta, entre outros, pelo princípio da taxatividade, segundo o qual somente é viável a apresentação de recursos que sejam previstos expressamente pelo ordenamento jurídico. Segundo Nestor Távora:

(
...
) Desta forma, não há de se falar em recurso inominado ou recurso de improviso. A previsão legal é condição necessária para que a decisão seja recorrível, e para que o recurso exista. (
...
)
(TÁVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 2009, pág. 751).

Noutro giro, para que se recorra de uma decisão ou sentença se faz necessário o preenchimento de determinados requisitos de admissibilidade, sendo um deles a denominada adequação, que versa no sentido de que a parte deve manejar o recurso que foi previsto pela lei para aquela determinada decisão que busca impugnar, não lhe sendo dada qualquer margem de opção ou elegibilidade, ressalvada a possibilidade de aplicação, excepcionalmente, do princípio da fungibilidade, esculpido no artigo 579, do Código de Processo Penal.

Fixadas tais premissas, em se tratando de decisão que indefere perícia na prova proveniente de interceptação telefônica, não consta do sistema recursal vigente qualquer meio expresso de impugnação.

Com efeito, a decisão em foco não se afigura como definitiva e não possui força de definitiva, assim como também não coloca fim à relação processual ou ainda a uma etapa do procedimento, razão pela qual a jurisprudência pátria vem considerando que tal
decisum
não pode ser desafiado por recurso de apelação ou mesmo recurso em sentido estrito.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO LAVA JATO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOC
U
TÓRIA. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBIDADE. ART. 593, INCISO II, DO
CPP
. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I – O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena

de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
II – O processo penal brasileiro se pauta pela regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Vale dizer, salvo os casos em que o Legislador expressamente prevê um recurso específico, são irrecorríveis as decisões não terminativas proferidas no curso do processo. III – No caso em tela, tem-se que a decisão então impugnada mediante recurso de Apelação, de fato, não encerra nenhum juízo meritório, com caráter definitivo, nem põe fim à relação processual ou a qualquer etapa do procedimento. Logo, sua natureza é de interlocutória simples, espécie que não se subsume à hipótese de interposição de Apelação prevista no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1947677/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 06/10/2021).

Assim sendo, por tudo que aqui restou exposto, resta evidente que o presente recurso carece do pressuposto processual da adequação, razão pela qual não merece ser conhecido.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000240-45.2016.8.08.0061 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RAPHAEL DO NASCIMENTO BASONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
–
DECISÃO QUE
INDEFERIU PERÍCIA NOS ÁUDIOS COLHIDOS ATRAVÉS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA –
NÃO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O MANEJO DE RECURSO
–
AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL DA ADEQUAÇÃO
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.

De acordo com o requisito de admissibilidade recursal da adequação, a parte deve manejar o recurso que foi previsto pela lei para aquela determinada decisão que busca impugnar, não lhe sendo dada qualquer margem de opção ou elegibilidade, ressalvada a possibilidade de aplicação, excepcionalmente, do princípio da fungibilidade, insculpido no artigo 579, do Código de Processo Penal.
2.
Tendo em vista que a decisão em foco não se afigura como definitiva e não possui força de definitiva, assim como também não coloca fim à relação processual ou ainda a uma etapa do procedimento, conclui-se que tal
decisum
não pode ser desafiado por recurso de apelação.
3.
Recurso não conhecido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.